Tribunal: STM
Processo: 7000874-38.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA

ORGANIZAÇÃO MILITAR. USO COMPARTILHADO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE

COMPROVADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.

INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

IMPROCEDÊNCIA. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS POR SANÇÕES

RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 do CP. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO ART.

290 DO CPM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 290 PARA OS ARTS. 202 E 291,

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. INAPLICABILIDADE. EXCESSIVIDADE NA

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Os relatos proferidos pelas testemunhas, bem como as declarações produzidas, em Juízo, por

ambos os réus, os quais, inclusive, confessaram o uso compartilhado da substância entorpecente,

comprovam a autoria e a materialidade delitivas.

Não houve qualquer indício ou elemento mínimo capaz de surtir dúvidas sobre possíveis trocas

de material ou ilegalidades em sua custódia, uma vez cumprida a formalidade do Termo de

Apreensão, com encaminhamento formal do material para a realização da perícia pela polícia

científica.

No caso de delito de entorpecentes em área sob a Administração Militar, não há que se falar em

crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, decorrente de pequena quantidade da

droga, considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.

Ao revés do argumento defensivo, a previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a

criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta

extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro.

Não há respaldo legal no ordenamento jurídico castrense apto a autorizar a possibilidade de

aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, e

de cabimento de substituição das penas por sanções restritivas de direitos previstas no art. 44 do

CP.

Ainda que se compartilhe da preocupação acerca da problemática da delinquência juvenil e de

todos os efeitos negativos, tanto para os próprios acusados, quanto para a sociedade em si, as

condutas perpetradas condizem com as elementares do tipo penal em comento, sendo, pois, a

sanção apenatória medida legal e proporcional.

Inconcebível a desclassificação do delito cometido pelos réus da figura típica do art. 290 para os

delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM, tendo em vista que

o agir de ambos os agentes se subsumiu com perfeição à norma incriminadora.

Mostra-se necessária a aplicação da pena-base no patamar superior ao mínimo legal, com fulcro

no "modo de execução do crime", tendo em vista as implicações práticas no caso concreto, bem

como as possíveis consequências danosas produzidas pelo efetivo fornecimento da droga ao

colega de farda.

Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000874-38.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTES: LUIS INACIO MACHADO MARTINS e LUIS FILIPY DE MELO GARCIA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000874-38.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTES: LUIS FILIPY DE MELO GARCIA e LUIS INACIO MACHADO MARTINS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. USO COMPARTILHADO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS POR SANÇÕES
RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 do CP. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 290 PARA OS
ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. INAPLICABILIDADE.
EXCESSIVIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. NÃO VERIFICAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os relatos proferidos pelas testemunhas, bem como as declarações produzidas, em Juízo,
por ambos os réus, os quais, inclusive, confessaram o uso compartilhado da substância
entorpecente, comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
Não houve qualquer indício ou elemento mínimo capaz de surtir dúvidas sobre possíveis
trocas de material ou ilegalidades em sua custódia, uma vez cumprida a formalidade do
Termo de Apreensão, com encaminhamento formal do material para a realização da
perícia pela polícia científica.
No caso de delito de entorpecentes em área sob a Administração Militar, não há que se
falar em crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, decorrente de pequena
quantidade da droga, considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo
abstrato.
Ao revés do argumento defensivo, a previsão de delitos de perigo abstrato é
constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da
sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
Não há respaldo legal no ordenamento jurídico castrense apto a autorizar a possibilidade
de aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº
11.343/2006, e de cabimento de substituição das penas por sanções restritivas de
direitos previstas no art. 44 do CP.
Ainda que se compartilhe da preocupação acerca da problemática da delinquência juvenil
e de todos os efeitos negativos, tanto para os próprios acusados, quanto para a sociedade
em si, as condutas perpetradas condizem com as elementares do tipo penal em comento,
sendo, pois, a sanção apenatória medida legal e proporcional.
Inconcebível a desclassificação do delito cometido pelos réus da figura típica do art. 290
para os delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM,
tendo em vista que o agir de ambos os agentes se subsumiu com perfeição à norma
incriminadora.
Mostra-se necessária a aplicação da pena-base no patamar superior ao mínimo legal, com
fulcro no "modo de execução do crime", tendo em vista as implicações práticas no caso

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
concreto, bem como as possíveis consequências danosas produzidas pelo efetivo
fornecimento da droga ao colega de farda.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo defensivo,
para manter incólume a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, irresignada com a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 23/9/2021, que, por
unanimidade, condenou, com fulcro no art. 290, caput, do CPM, o ex-Sd Ex LUÍS FILIPY DE MELO GARCIA à pena
de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e o ex-Sd Ex LUÍZ INÁCIO MACHADO MARTINS à pena de 1 (um) ano
de reclusão, ambos em regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal, com o direito à detração
penal pelo período em que permaneceram presos provisoriamente pelo mesmo fato, à suspensão condicional
da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de recorrerem em liberdade.
Narra a Exordial acusatória (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"[...] no dia 23 de agosto de 2020, aproximadamente às 13h10min, no quartel da 3ª
Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (3ª Cia E Cmb Mec), em Dom Pedrito/RS,
nas dependências do Pelotão de Engenharia e Apoio, os ora denunciados, Sd EV LUÍS FILIPY DE
MELO GARCIA e Sd EV LUÍS INÁCIO MACHADO MARTINS, quando em serviço, foram encontrados
na posse e guarda de substância com características de Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente
conhecida por maconha.
Naquela data, momentos antes do ocorrido, o Cb Leonel Oliveira Ilha, Cabo-de-dia, procurava
por dois militares que faziam parte da Guarnição de Serviço. O Sd EV Pedro Lucas Araújo
Braga, Plantão-da-hora, informou ao Cb Ilha haver visto os Soldados FILIPY MELO e INÁCIO
caminhando em direção ao Pelotão de Engenharia e Apoio, provavelmente para buscar água,
pois o Sd EV INÁCIO estava com um cantil na mão.
Ao chegar ao mencionado local e sentindo odor característico de maconha próximo ao Pelotão
de Engenharia e Apoio, o Cb Ilha ficou aguardando na porta e, após aproximadamente cinco
minutos, surgiram os Soldados EV INÁCIO e FILIPY MELO.
Em seguida, o Cb Ilha conduziu os ora denunciados ao Corpo-da-Guarda, onde se encontrava o
3º Sgt Danilo Queiroz Cavalcante, Comandante-da-Guarda, sendo acompanhado até o local
pelo Cb Gustavo Gomes de Freire, a quem, momentos antes, havia transmitido mensagem
informando os fatos ocorridos.
Indagado pelo 3º Sgt Queiroz, o Sd EV INÁCIO confessou que havia utilizado maconha e, logo
após, o Sd EV FILIPY MELO levou o mencionado graduado até o local exato em que haviam
escondido a substância entorpecente, nas dependências do Pelotão de Engenharia e Apoio,
próximo ao tanque reservatório de água pluvial, ao lado do posto de lavagem, seguindo-se a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
apreensão de uma trouxa com substância compactada enrolada em um saco plástico de cor
branca (segundo Termo de Apreensão presente no Evento 1 dos autos digitais).
Acompanharam o 3º Sgt Queiroz até o local mencionado no parágrafo anterior e presenciaram
o momento em que a substância foi encontrada e apreendida o 2º Ten Cláudio Martins e Silva,
o 2º Sgt Celsio, Sargento-de-Dia, e o Cap Josué Gomes, Subcomandante.
Pelo exposto, passou-se à lavratura de Auto de Prisão em Flagrante presidido pelo 2º Ten
Cláudio Silva, e, durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, os ora denunciados
optaram por permanecerem calados.
A substância foi submetida a exame na Delegacia de Polícia Federal de Bagé, restando lavrado
Laudo Preliminar de Constatação (Evento 20-4) que a descreve e conclui:
'(...) Ao perito ad hoc foi apresentada 1 (uma) bucha. Este material apresentou massa
bruta total de 6,3g (...) Procedendo-se a identificação da substância em questão com
reagentes químicos apropriados, obteve-se resultado positivo para MACONHA (...)'.
O resultado do Laudo Preliminar foi confirmado pelo Laudo de Perícia Criminal Federal
(Química Forense), presente no Evento 34-4, que informa:
'(...) uma embalagem plástica contendo em seu interior material vegetal de coloração
castanho prensado com massa líquida total de 6,26g (seis gramas e vinte e seis
centigramas) (...) As análises químicas indicaram a presença da substância
TETRAHIDROCANABINOL (THC) no material vegetal. Dessa forma é possível concluir
que se trata da planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado em face
da identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie
vegetal, além dos outros compostos canabinóides presentes na sua composição. (...)
De acordo com a Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 404-ANVISA, de 21/07/2020, publicada no DOU em
29/07/2020, o tetrahidrocanabinol (THC) encontra-se relacionado na Lista F2, sendo
considerada substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil que pode causar
dependência física ou psíquica. (...) Outrossim, de acordo com a Portaria nº 344-
SVS/MS, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
404-ANVISA, de 21/07/2020, publicada no DOU em 29/07/2020, a Cannabis Sativa
Linneu encontra-se relacionada na Lista E, sendo considerada planta proscrita que
pode originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (...)'.
A Escala de Serviço, presente no Evento 20-2, comprova que os Soldados EV LUÍS FILIPY DE
MELO GARCIA e LUÍS INÁCIO MACHADO MARTINS estavam de serviço na data do fato.
Do acima narrado, verifica-se que os Soldados EV LUÍS FILIPY DE MELO GARCIA e LUÍS INÁCIO
MACHADO MARTINS traziam consigo e guardaram substância entorpecente, em lugar sujeito à
Administração Militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
Assim procedendo, os ora denunciados incorreram na violação da Lei Substantiva Castrense,
estando incursos nas sanções do Art. 290, "caput", c/c Art. 53, com a agravante do Art. 70,
inciso II, letra "l", tudo do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a presente
denúncia e os ora denunciados citados para serem processados e julgados perante essa Justiça
Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os demais atos processuais até final
condenação [...]".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos de relevância:
Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, fls. 15/17, do APF);
●
Termo de Apreensão de objeto do crime (evento 1, fl. 4, do APF);
●

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
Notas de Culpa dos agentes (evento 1, fls. 19/20, do APF);
●
Notas de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (evento 1, fls. 5/8, APF);
●
Exames de Higidez Física dos flagranteados (evento 1, fls. 24/25, do APF);
●
Laudo Preliminar de Constatação, realizado por perito da Polícia Federal em Bagé/RS, em 23/8/2020, no qual
●
informa:
"(...) Ao perito ad hoc foi apresentada 01 (uma) bucha. Este material apresentou massa bruta
total de 6,3g (...) Procedendo-se a identificação da substância em questão com reagentes
químicos apropriados, obteve-se resultado positivo para MACONHA (...)";
Foi concedida liberdade provisória aos acusados em 25/8/2020 (evento 9 do APF), cujos respectivos Alvarás de
●
Soltura foram devidamente cumpridos na mesma data (evento 17 do APF);
Escala de Serviço de 23/8/2020 da Unidade Militar (evento 20, documento 2, do APF);
●
Termos de Inquirição da testemunha arrolada pelo MPM Sd Predro Lucas Araujo Braga (evento 20, documento 3,
●
do APF);
Folha de Alterações dos flagranteados (evento 20, documentos 5 e 6, do AFP);
●
Termo de inquirição da testemunha ministerial 3º Sgt Danilo Queiroz Cavalcante (evento 34, documento 2, do
●
APF); e
Laudo Pericial Definitivo nº 212/2020 (evento 34, documento 4, do APF), datado de 25/9/2020, realizado por
●
perito do Núcleo de Criminalística da Delegacia de Polícia Federal em Pelotas/RS, no qual informa que:
"Foi encaminhado para exames em embalagem lacrada com número de lacre 6120351 uma
embalagem plástica contendo em seu interior material vegetal de coloração castanho prensado
com massa líquida total de 6,26 g (seis gramas e vinte e seis centigramas).
(...)
As análises químicas indicaram a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC) no material
vegetal descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir que se trata da planta Cannabis
Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado em face da identificação do THC, principal
componente químico e psicoativo desta espécie vegetal, além dos outros compostos
canabinóides presentes na sua composição. (...)".
À época dos fatos, ambos os agentes contavam com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
A exordial acusatória foi recebida em 11/11/2020 (evento 1, documento 3, da APM).
Vieram aos autos as Folhas de Antecedentes Criminais dos agentes (evento 10 da APM).
Os réus foram devidamente citados em 23/11/2020 (eventos 20 e 21 da APM).
A Defensoria Pública da União requereu fosse aberto o prazo do art. 417, §2°, do CPPM, após a oitiva da última
testemunha de acusação, sendo o pedido deferido pelo Juízo de primeira instância (evento 30 da APM).
Em 11/2/2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar: 2° Ten Cláudio Martins e
Silva, 2° Sgt Celsio Melchior Bortoluzzi Brondani, 3° Sgt Danilo Queiroz Cavalcante, Cb Leonel Oliveira Ilha, Cb
Gustavo Gomes de Freire e ex-Sd Pedro Lucas Araújo Braga (evento 44 da APM).
Em 25/2/2021, aportou-se aos autos a notícia de que os acusados foram licenciados das fileiras do Exército
Brasileiro (evento 50 da APM).
No prazo do art. 417, §2°, do Código de Processo Penal Militar, a Defesa Pública informou não possuir
testemunhas a arrolar (evento 51 da APM).
Em 19/4/2021, os acusados foram qualificados e interrogados (evento 74 da APM). Na mesma oportunidade, foi
determinada a abertura de vista sucessiva às partes, para os fins do art. 427 do CPPM (evento 75 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão acusatório nada requereu (evento 79 da APM). A Defesa, por sua vez,
solicitou que fosse oficiado à Organização Militar para que juntasse aos autos cópias das Fichas de entrevista e
das Folhas de alterações completas dos acusados (evento 83 da APM), o que foi deferido pelo Juízo (evento 85
da APM), e devidamente cumprido pela Autoridade Militar (evento 88 da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
O Parquet castrense apresentou Alegações Escritas requerendo a procedência da Denúncia com a condenação
dos réus nas sanções do art. 290, caput, c/c art. 53, com a agravante do art. 70, inciso II, letra "l", tudo do
Código Penal Militar, alegando que existe comprovação de: Autoria, considerando a prova testemunhal
produzida, bem como considerando que os acusados assumiram que, no dia dos fatos, traziam consigo,
guardaram e mantiveram em depósito a substância entorpecente apreendida; Materialidade, com base no
Termo de Apreensão da substância entorpecente (evento 1, fl. 5, do APF), no Laudo Preliminar de Constatação
(evento 1, fl. 27, do APF) e no Laudo de Perícia Criminal Federal n° 212/2020-NUTEC/DPF/PTS/RS (evento 34,
documento 4, do APF), tudo constatando que a substância apreendida se tratava da planta Cannabis Sativa
Linneu (evento 92 da APM).
A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos acusados, em razão da ausência de prova hábil a
demonstrar a materialidade delitiva, considerando as imprecisões em relação à substância apreendida e à
respectiva quantidade. Também pugnou pela absolvição dos agentes com fulcro no art. 439, "b", ou "d" do
CPPM, alegando crime impossível, por se tratar de uma quantia ínfima de droga apreendida, sendo incapaz de
gerar qualquer lesão à Saúde Pública ou de violar os princípios de hierarquia, disciplina e eficiência das Forças
Armadas, e, também, com base no princípio da proporcionalidade.
Ademais, pugnou, em caso de condenação, pela desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, bem como pela aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n°
9.099/1995; ou, ainda, que fosse desclassificada a conduta para a tipificada nos art. 202 ou art. 291, parágrafo
único, inciso I, ambos do CPM, aplicando-se a pena mínima, considerando que os acusados são primários e
possuem bons antecedentes.
Requereu, ainda, que eventual condenação fosse substituída por pena restritiva de direitos, mediante aplicação
analógica do art. 44 e §§, do Código Penal Comum, ou a suspensão condicional da pena, na forma do art. 84
do CPM. Ao final, requereu que fossem prequestionados expressamente o art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e
incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV da CF (evento 98 da APM).
Em Sessão de Julgamento realizada em 23/9/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM decidiu, por unanimidade, julgar procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar,
com fulcro no art. 290, caput, do CPM, o ex-Sd Ex LUIS FILIPY DE MELO GARCIA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão e o ex-Sd Ex LUIS INACIO MACHADO MARTINS à pena de 1 (um) ano de reclusão, ambos em
regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal, com o direito à detração penal pelo período em que
permaneceram presos provisoriamente pelo mesmo fato, à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, bem como o direito de recorrerem em liberdade (evento 117 da APM).
Em 13/10/2021, ocorreu o trânsito em julgado para a Acusação (evento 131 da APM).
Inconformada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação para ambos os réus (evento 129 da APM) e, em suas
Razões (evento 137 da APM), requereu a reforma da Sentença, bem como a absolvição dos agentes, com fulcro
no art. 439, alíneas "b" ou "d", do CPPM, sob os seguintes argumentos, em síntese:
inexistência de prova da materialidade delitiva, pois não constam informações sobre a numeração do lacre da
●
substância apreendida, o que teria fragilizado a cadeia de custódia;
ausência de lesividade, diante da ínfima quantidade de droga apreendida; e
●
que o bem jurídico tutelado pelo art. 290, do CPM, é a saúde pública e esta não restou violada com a conduta
●
dos réus.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requereu a Defesa:
que seja aplicado ao caso o art. 28 da Lei nº 11.343/06, por se tratar de norma mais benéfica;
●
que a conduta dos réus seja desclassificada para os arts. 202 ou 291, parágrafo único, I, do CPM, em face da
●
desproporcionalidade da sanção prevista no art. 290 do CPM;
que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP
●
comum; e
que seja reduzida a pena aplicada ao corréu LUIS FILIPY DE MELO GARCIA, "considerando ser réu primário, com
●
bons antecedentes e com boa conduta social e diante da inexistência de requerimento da Acusação para
majoração da pena pelo 'modo de execução'".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
Alfim, a DPU pugnou pelo prequestionamento da matéria, sob pena de violação ao art. 1º, inciso III, e art. 5º,
caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV da Constituição Federal da República.
Por sua vez, em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou as teses defensivas e pugnou pelo
desprovimento do presente Apelo, para manter in totum a Sentença do Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 141 da APM).
A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação aos sujeitos ativos (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, pugnou pela improcedência da Apelação, mantendo-se incólume a Sentença vergastada
(evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por partes legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que, por unanimidade, condenou, com fulcro no art. 290, caput, do CPM, o
ex-Sd Ex LUÍS FILIPY DE MELO GARCIA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e o ex-Sd Ex LUÍS
INÁCIO MACHADO MARTINS à pena de 1 (um) ano de reclusão, ambos em regime inicial aberto para
cumprimento da sanção penal, com o direito à detração penal pelo período em que permaneceram presos
provisoriamente pelo mesmo fato, à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o
direito de recorrerem em liberdade.
No seu arrazoado, a Defesa Pública requereu a reforma da Sentença, com a absolvição dos acusados, nos
termos do art. 439, alíneas "b" ou "d", do CPPM, com base nas seguintes teses:
inexistência de prova da materialidade delitiva, pois não constam informações sobre a numeração do lacre da
●
substância apreendida, o que teria fragilizado a cadeia de custódia;
ausência de lesividade, diante da ínfima quantidade de droga apreendida; e
●
as condutas perpetradas pelos os agentes não violaram o bem jurídico tutelado pela norma penal castrense, a
●
saúde pública.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requereu a Defesa:
que seja aplicado ao caso o art. 28 da Lei nº 11.343/06 por se tratar de norma mais benéfica;
●
que a conduta dos réus seja desclassificada para os arts. 202 ou 291, parágrafo único, I, do CPM, em face da
●
desproporcionalidade da sanção prevista no art. 290 do CPM;
que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP
●
comum; e
que, diante da Sentença que elevou excessivamente a exasperação da pena-base aplicada, seja reduzida a pena
●
fixada ao corréu LUIS FILIPY DE MELO GARCIA, haja vista ser ele primário, com bons antecedentes e com boa
conduta social.
Por fim, a DPU pugnou pelo prequestionamento da matéria, sob pena de violação ao art. 1º, inciso III, e art. 5º,
caput, e incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV da Constituição Federal da República.
Não assiste razão à Defesa.
A conduta perpetrada por ambos os agentes afigura-se como típica, antijurídica e culpável, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas no processo em face das afirmações prestadas
pelas testemunhas judiciais (evento 44 da APM); das declarações judiciais prestadas pelos réus (evento 74 da
APM); do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, fls. 15/17, do APF); do Termo de Apreensão da substância
entorpecente (evento 1, fl. 4, do APF); do Laudo Preliminar de Constatação (evento 1, fl. 26, do APF), realizado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
por perito da Polícia Federal do Município de Bagé/RS, no qual informa que: "(...) Ao perito ad hoc foi
apresentada 01 (uma) bucha. Este material apresentou massa bruta total de 6,3g (...) Procedendo-se a
identificação da substância em questão com reagentes químicos apropriados, obteve-se resultado positivo
para MACONHA (...)"; e do Laudo Pericial Definitivo (Químico-Toxicológico) nº 212/2020 (evento 34, documento
4, do APF), realizado por perito do Núcleo de Criminalística da Delegacia de Polícia Federal em Pelotas/RS, no
qual noticia que:
"Foi encaminhado para exames em embalagem lacrada com número de lacre 6120351
uma embalagem plástica contendo em seu interior material vegetal de coloração castanho
prensado com massa líquida total de 6,26 g (seis gramas e vinte e seis centigramas).
(...)
As análises químicas indicaram a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC) no
material vegetal descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir que se trata da
planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado em face da
identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie
vegetal, além dos outros compostos canabinóides presentes na sua composição.
(...)".
Na fase judicial, os relatos proferidos pelas testemunhas arroladas pelo Parquet castrense, bem como as
declarações produzidas por ambos os agentes, os quais, inclusive, confessaram o uso compartilhado da
substância entorpecente, confirmam a prática delitiva, conforme se observa:
A 1º testemunha, 2º Ten Cláudio Martins e Silva, esclareceu que, no dia 23/8/2020, estava de serviço, como
Fiscal de Dia, mas estava em casa e que, em caso de alteração, o Sargento de Dia ou o Comandante da
Guarda comunicam ao Fiscal de Dia, de forma que o Fiscal vá até o Quartel para resolver a situação. Explicou
que no dia dos fatos, o Comandante da Guarda era o Sgt Queiroz e ele lhe comunicou que militares estavam
usando droga perto do Alojamento dos Soldados, por isso, imediatamente, voltou para a Companhia. Ao chegar
ao quartel, o Subcomandante e outros militares já se encontravam no local. Em seguida, começaram a
questionar os acusados sobre o ocorrido, e se eles tinham alguma droga ou algo do tipo, sendo que
encontraram o produto perto do local de viaturas. Questionou aos flagranteados o que havia acontecido e se
algum deles havia feito uso de maconha, pelo que não teve resposta num primeiro momento, mas depois
acabaram falando a verdade, que haviam usado a droga. Afirmou que o acusado LUIS FILIPY foi quem indicou
onde estava a substância, tendo sido encontrada no local onde ficam as viaturas, escondida debaixo de uma
pedra. Esclareceu que os dois denunciados afirmaram ter feito uso da droga e que, no momento em que ela
foi encontrada, estavam também presentes o Sgt Célsio, o Sgt Queiroz, Capitão Josué Gomes e o Cb Ilha, sendo
que todos presenciaram as confissões dos acusados. Mencionou já ter ciência de que os agentes eram usuários
de drogas e que, no dia dos fatos, eles estavam de serviço. Descreveu que os réus assumiram a propriedade
do psicotrópico e que eles eram soldados normais, sem alterações graves. Disse acreditar que os dois estavam
de serviço de sentinela no dia do ocorrido e que foi o presidente do flagrante, mas não presenciou os fatos
narrados pelo Cb Ilha, Sgt Queiroz e Cb Gustavo no APF. Declarou que os agentes se acusaram na frente de
outros militares, mas que, no momento em que chegou na Companhia, ambos ficaram calados durante o APF.
Explicou que o Cb Ilha conduziu os flagranteados para a guarda, tendo relatado ao Sgt Queiroz que eles
estavam utilizando a substância entorpecente. Após ser informado do ocorrido pelo Sgt Queiroz, se dirigiu para
a Companhia, sendo que, ao chegar no quartel, começou a questionar os réus, os quais se acusaram, partindo
assim todos em direção ao local em que se encontrava a droga. Afirmou que primeiro houve a suspeita do Sd
Araújo, o qual relatou o fato ao Cb Ilha, sendo que este se deslocou até a região do bebedouro para procurar os
denunciados, momento em que sentiu o cheiro característico de maconha, pelo que, quando foi verificar,
encontrou os militares. Disse que o CB Ilha deslocou os acusados até o corpo da guarda para falar com o Sgt
Queiroz. A partir de então, demorou em torno de 30 ou 40 minutos, para saírem dali e irem procurar a droga.
Por fim, explicou que o Capitão Josué também acompanhou a busca e que chegou praticamente junto com o
Capitão Josué na Companhia (evento 44, documentos 1/8, da APM).
A segunda testemunha, 2º Sgt Celsio Melchior Bortoluzzi Brondani, declarou que, no dia dos fatos, estava de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
serviço como Sargento de Dia e que, ao chegar na guarda, foi avisado de que os acusados haviam sido vistos
usando drogas. Então, foi verificar o ocorrido e, no local, já estavam o Fiscal de Dia, o Subcomandante e o resto
do pessoal da Companhia. Disse que foi perguntado aos dois militares o que estavam fazendo ali, por que não
estavam na hora, sendo que, em princípio, os flagranteados negaram, mas depois acabaram assumindo que
tinham feito o uso da droga. Afirmou que LUIS FILIPY foi quem indicou o local onde ela estava escondida. Disse
que os acusados assumiram que tinham usado a substância. Explicou não se recordar qual o militar que
primeiro sentiu o cheiro do entorpecente. Declarou que os apelantes estavam de serviço de plantão no dia dos
fatos, mas, no momento em que ocorrera, estavam de descanso. Esclareceu que estava presente quando
encontraram a droga, ao lado do Comandante da Guarda, o Sgt Queiroz, o Cabo Ilha e o Capitão Josué Gomes.
Disse não se lembrar se o Fiscal do Dia estava presente. Descreveu que na época trabalhava na parte
administrativa e os acusados na parte de Pelotão, sendo que o contato que tinha com os agentes era no
serviço. Mencionou ter sido a droga encontrada próxima a um antigo tanque de combustível, que hoje é usado
para armazenamento de água, sendo localizada embaixo do tanque. Disse que, após o acusado LUIS FILIPY ter
indicado o local onde estava o entorpecente, foi até lá juntamente com os demais militares presentes. Afirmou
ter LUIS FILIPY assumido ser o proprietário da droga e que a havia usado. Declarou não se recordar se LUIS
INÁCIO estava junto na indicação ou ficou no local de uso. Por derradeiro, disse que o material foi recolhido,
embalado, levado para a 2º Sessão e, por fim, enviado para fazer a verificação, para saber qual seria sua
natureza (evento 44, documentos 9/12, da APM).
Já a testemunha 3º Sgt Danilo Queiroz Cavalcante narrou que estava de serviço no dia dos fatos e que o Cabo
Ilha notou que os acusados tinham se ausentado do lugar onde deveriam estar quando não estivessem no
quarto de hora. Disse que o Cabo Ilha foi procurar os soldados e os encontrou em outro local, tendo notado que
eles estavam um pouco alterados. Narrou que, após serem questionados, os réus confessaram que haviam
feito uso de droga. Declarou que o Cabo Ilha foi quem falou que tinha sentido um cheiro estranho, que
aparentava ser maconha, onde os dois militares estavam. Afirmou que, quando perguntou o que os réus
estavam fazendo lá, ambos falaram que estavam usando droga, mas não falaram que ela ainda estaria com
eles. Explicou que os flagranteados foram encontrados no Pelotão de Apoio, próximo às garagens e que eles
próprios se acusaram quando todos os militares foram reunidos, após o Fiscal do Dia chegar. Disse não se
recordar bem quem foi que indicou o lugar onde estava a
droga, mas os réus estavam presentes no momento em que foi feita a indicação. Esclareceu que, inicialmente,
só LUIS INÁCIO se acusou, tendo LUIS FILIPY assumido o uso posteriormente. Descreveu que no local onde foi
encontrada a droga também estavam presentes o 2º Ten Cláudio Silva, o 2º Sgt Celsio e o Cb Ilha, sendo que o
Cb Gomes estava no Corpo da Guarda. Disse que o Capitão Josué Gomes também estava presente no local,
que os agentes não eram de seu pelotão e que não tinha muito contato com eles (evento 44, documentos
13/16, da APM).
Por sua vez, a testemunha Cb Leonel Oliveira Ilha declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço de Cabo de
Dia e que, por volta das 13 horas e 15 minutos, deu falta dos acusados no alojamento e perguntou por eles
para o Sd EV Araújo, que lhe disse que ambos haviam ido em direção ao alojamento do Pelotão de Apoio. Após
a informação, foi verificar se os militares estavam naquele local, momento em que sentiu um cheiro estranho,
característico de maconha. Disse que ficou esperando e, quando os réus saíram, conduziu os dois até a guarda
e comunicou o fato para o Sgt Queiroz. Afirmou que a suspeita era de uso de droga, razão pela qual, no
momento em que os agentes saíram do local, perguntou-lhes o que estariam fazendo ali, tendo os
flagranteados respondido que não estavam fazendo nada. Narrou ter dito aos soldados que achava que eles
estariam usando droga, o que foi negado. Disse que, mesmo assim, resolveu conduzir os acusados até o corpo
guarda, sendo os denunciados novamente questionados a respeito do que estavam fazendo, até que um deles,
LUIS INÁCIO, confessou que estavam usando maconha. Mencionou que os agentes indicaram onde estava a
droga e que não foi até o local, pois ficou na guarda. Disse acreditar que quem entregou o local foi o LUIS
INÁCIO, pois ele afirmou que estava partilhando droga com o acusado LUIS FILIPY. Declarou que é do mesmo
pelotão do réu LUIS FILIPY e que o militar tinha um bom comportamento. Por fim, disse que não tinha muito
contato com o corréu LUIS INÁCIO e que, no dia dos fatos, os acusados estavam escalados de Serviço de
Plantão (evento 44, documentos 17/20, da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
A testemunha Cb Gustavo Gomes de Freire afirmou que, no dia dos fatos, estava de serviço como Cabo da
Guarda e que, na ocasião, o Cb Ilha lhe mandou uma mensagem dizendo não saber ao certo onde era o lugar,
mas achava que os denunciados, pelo cheiro, estavam fumando maconha. Afirmou que, após a notícia, passou
a informação ao Comandante da Guarda e, nesse intervalo, o CB Ilha já apareceu trazendo os agentes.
Esclareceu que estava presente na interpelação, quando os réus foram perguntados sobre o que estavam
fazendo naquele local, sendo que, inicialmente, negaram o uso de maconha, dizendo que era um cigarro
normal, até que o ex-Sd LUIS INÁCIO confirmou que se tratava de psicotrópico. Narrou que os denunciados
foram encontrados no pelotão de apoio, e não junto ao local de apreensão da droga. Disse não saber quem
indicou o local onde estava a substância. Afirmou que não pertencia ao mesmo pelotão dos acusados e que
não sabia indicar o comportamento deles. Ao fim, informou que, no dia do ocorrido, ambos os agentes estavam
de Serviço de Plantão e que o local onde foram encontrados não era o local de descanso dos plantões (evento
44, documentos 21/22, da APM).
Por derradeiro, a testemunha Sd Pedro Lucas Araújo Braga asseverou que, na data do ocorrido, servia na 3ª
Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, em Dom Pedrito/RS e que estava de Plantão na
Companhia. Na ocasião, o Cb Ilha lhe perguntou se ele havia visto os acusados, tendo respondido que achava
que eles tinham ido pegar água no Pelotão de Apoio. Disse que foi só isso que viu, depois ficou sabendo do
fato. Afirmou que não chegou a ir ao pelotão e que não acompanhou nada, apenas viu os agentes sendo
conduzidos. Mencionou não ter conversado com os réus sobre o fato e que foi a primeira vez que aconteceu
algum problema com os militares no serviço. Por fim, afirmou saber que LUIS FILIPY seria usuário de drogas
(evento 44, documentos 24/26, da APM).
Ao ser interrogado, o primeiro acusado LUIS FILIPY DE MELO GARCIA confirmou que os fatos narrados na
Denúncia são verdadeiros e que ele e o LUIS INÁCIO estavam de plantão quando foram fazer uso da droga,
mas naquele momento não estavam no quarto de hora. Narrou que só foram fazer uso do entorpecente e que
não combinaram antes. Explicou ter ingressado no quartel com a droga, sabendo que seria crime. Disse que o
corréu LUIS INÁCIO também era usuário. Relatou que a substância lhe pertencia e que não convidou LUIS
INÁCIO para usar, apenas ele foi junto. Mencionou que está arrependido, tentando reconstituir sua vida e que
não faz mais uso de substância tóxica, sendo que não precisou fazer tratamento. Referiu ser amigo de LUIS
INÁCIO e que ambos sabiam da condição de usuário de drogas um do outro. Ao fim, afirmou que foram juntos
buscar a droga que estava escondida e que fez uso da substância juntamente com o LUIS INÁCIO (evento 74,
documentos 1/4 da APM).
Por sua vez, o corréu LUÍS INÁCIO MACHADO MARTINS confessou que os fatos narrados na Denúncia são
verdadeiros e que consumiu o entorpecente. Disse não ser o dono da droga e não ajudou a comprá-la, mas a
consumiu. Narrou não ter sido encontrado nada em sua posse, que apenas consumiu e que a droga pertencia
ao LUIS FILIPY. Afirmou ter usado porque quis. Informou que LUIS FILIPY lhe convidou e que foram fazer uso do
psicotrópico juntos, sendo que eram apenas amigos do quartel. Asseverou que nunca entrou com droga no
quartel e que, no dia dos fatos, fez uso compartilhado com LUIS FILIPY, sendo este quem escondeu a
substância que foi encontrada (evento 74, documentos 5/7, da APM).
Com efeito, a prova testemunhal produzida nos autos e as confissões prestadas em Juízo confirmam que os
agentes fizeram uso compartilhado de drogas dentro da Unidade Militar, circunstância que, por pressuposto
lógico-causal, revela a posse da substância entorpecente em área sujeita à administração militar.
Verifica-se, pois, inarredável a autoria delitiva de ambos os agentes.
O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 212/2020 NUTEC/DPF/PTS/RS (evento 34, documento 4, do APF)
constatou no material apreendido a presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), principal substância
psicotrópica encontrada no vegetal Cannabis sativa L., também conhecido como maconha.
Daí, exsurge clara e insofismável a materialidade delitiva.
A DPU pugnou pela absolvição dos acusados em razão de ausência de prova hábil a demonstrar a
materialidade delitiva, tendo em vista as imprecisões em relação à substância apreendida e à
respectiva quantidade, descortinando, ao seu sentir, evidentes falhas na cadeia de custódia.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
Sem embargo, a tese argumentativa não prospera.
Não houve qualquer indício ou elemento mínimo capaz de surtir dúvidas sobre possíveis trocas de material ou
ilegalidades em sua custódia.
Como observado no Auto de Prisão em Flagrante, houve o cumprimento da formalidade do Termo de
Apreensão, com encaminhamento formal do material para a realização da perícia pela polícia científica.
Com efeito, foi procedida a devida numeração nos lacres, conforme descrito no seguinte trecho do Decisum ad
piso vergastado (evento 117 da APM), in verbis:
A cadeia de custódia se desdobrou dentro da lógica razoável dos fatos, e se deu da seguinte
forma: (1) apreensão e acondicionamento da substância em saco plástico lacrado
(lacre 1638307), tudo formalizado em Termo de Apreensão - APF, Evento 01, fl.
05; (2) remessa/transporte da substância lacrada para a Delegacia de Polícia
Federal de Bagé/RS - APF, Evento 01, fl. 24; (3) elaboração do Laudo Preliminar de
Constatação pelo setor técnico da Polícia Federal, que descreveu a massa bruta (6,3 g),
processou o material e armazenou porção lacrada (lacre 6120351) para contraprova -
APF, Evento 01, fl. 27; (4) realização do Laudo Definitivo, que pormenorizou o peso e os
lacres anteriores, detalhando as quantidades analisadas e todo o procedimento técnico, que
concluiu, definitivamente, pela presença da substância THC (maconha). (Grifos nosso.)
Em que pese a necessidade da polícia científica se aperfeiçoar para o cumprimento das exigências da Lei nº
13.964/2019, muitas vezes lhe falta a estrutura necessária. Não obstante, é imperioso destacar a presunção de
legalidade e a legitimidade dos militares e do órgão que realizaram a perícia, os quais não atestaram quaisquer
dúvidas sobre o acondicionamento ou a troca do material periciado.
Destaco, ainda, a precisa análise do Parquet Milicien (evento 141 da APM) no tocante à higidez da cadeia de
custódia do entorpecente apreendido pelos militares, in verbis:
"[...] o Termo de Apreensão, foi devidamente juntado ao Evento 01, fl. 05, do APF nº 7000114-
15.2020.7.03.0203, constando que o material foi apreendido com os acusados, em
seguida o objeto foi posto em um saco plástico e lacrado (lacre nº 1638307), para
ser devidamente encaminhado a autoridade judicial responsável para fins de
processamento do delito.
No caso em análise, a substância, apreendida com os ora recorrentes, foi submetida à análise
de constatação preliminar de substância (Evento 01, fl. 27, do APF nº 7000114-
15.2020.7.03.0203), na área técnica da Polícia Federal, foi pesado, fotografado e analisado
preliminarmente, constatando a presença de substância de uso proscrito.
Após isso, foi encaminhado ao Núcleo Técnico-Cientifico da Delegacia de Polícia Federal em
Bagé/RS, o Laudo de Perícia Criminal Federal n.º 212/2020 - NUTEC/DPF/PTS/RS (Evento 34 -
Doc. 04, do APF nº 7000114-15.2020.7.03.0203), o qual, após análise, constatou que, in verbis:
'As análises químicas indicaram a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC)
no material vegetal descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir que se trata
da planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado em face da
identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie
vegetal, além dos outros compostos canabinóides presentes na sua composição'.".
(Grifos nosso.)
A toda evidência, restou íntegra a cadeia de custódia no caso sub examine, de tal forma que o material
apreendido fora catalogado no indispensável Termo de Apreensão, sendo a substância entorpecente enviada
em envelope lacrado para análise pericial em instituição pública preparada para a realização do exame
necessário.
No tocante à alegação defensiva de crime impossível e de ausência de perigo efetivo de lesão, sob

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
a premissa de que a mínima quantidade da substância entorpecente apreendida (6,26 - seis
gramas e vinte e seis centigramas) evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto para ensejar
qualquer lesão ao bem jurídico tutelado pela norma castrense, razão não assiste aos recorrentes.
Por mais que a quantidade da substância entorpecente encontrada com os apelantes tenha sido diminuta, foi
por eles consumida, ainda que em momento de descanso, porém estando ambos os agentes escalados e de
serviço de plantão, sendo os responsáveis pela guarda e segurança da OM, fato grave que se consubstancia
pela armazenagem da droga pelos recorrentes. Resta evidente que os acusados guardavam, conscientemente,
a droga com a finalidade de consumi-la, tendo em vista tratar-se de "maconha", situação evidenciada pelo seu
cheiro característico identificado pelo Cb Ilha momentos antes do flagrante.
Salienta-se que o art. 290, caput, do CPM é crime de perigo abstrato, não exigindo demonstração de lesividade
no caso concreto. Basta que haja periculosidade do comportamento, de modo que, para sua configuração,
pouco importa a quantidade de substância entorpecente.
Nesse sentido, é o precedente desta Corte, in verbis:
"APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESIVIDADE. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. 1. O início da contagem do
prazo recursal defensivo opera-se a partir da última intimação, quando intimados da Sentença
o advogado e o próprio réu, pessoalmente. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido
de afastar a incidência do Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico,
posse ou uso de entorpecente, tendo em vista o elevado potencial de lesividade da conduta
descrita no art. 290 do CPM. 3. No caso de delito de entorpecentes em área sob a
Administração Militar, não há que se falar em crime impossível, por absoluta
impropriedade do objeto, decorrente de pequena quantidade da droga,
considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Preliminar
de intempestividade rejeitada. Decisão unânime. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime." (Apelação nº 0000142-13.2015.7.09.0009. Relatoria do Min. Artur Vidigal de
Oliveira. Publicação: 9/1/2018). (Grifo nosso.)
Registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em
risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas
capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar que o delito pelo qual os acusados foram condenados não exige, no resultado, o efetivo dano
causado à saúde pública para sua consumação, de maneira que a simples presunção de lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal militar já o configura.
A propósito, o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger bem demonstra a repercussão
da utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um risco
em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando
então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela desastrosa consequência
da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em
suas mãos ou na posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas apenas lá
guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito Penal Militar.
Leve-se ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da caserna,
cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco enorme para alguém
que seja profissional das armas". (In Manual de direito penal militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva,
2014, p. 1377.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
A conduta do combatente que traz consigo substância entorpecente em ambiente castrense indiscutivelmente
representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM, a levar em
consideração as especificidades da vida na caserna.
A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos Ayres Britto, ex-presidente do
Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC 103.684/DF, in verbis:
"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo:
não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o manter o vício implica inafastável
pecha de reprovabilidade cívico-funcional [...]".
No que concerne à alegação de que o crime do art. 290 do CPM tutela a saúde pública e não a
hierarquia e a disciplina, sendo de
perigo abstrato, os quais são considerados inconstitucionais por parte da doutrina; e que no caso
concreto não houve prejuízo à hierarquia e à disciplina, melhor sorte não assiste à Defesa.
Ao revés do argumento defensivo, a previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a criminalização
de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema relevância no
ordenamento jurídico brasileiro.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas à luz da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, a posse ou o uso de
substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de
ofensividade e periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal
descrita no art. 290 do CPM.
Não há dúvidas ser necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da Instituição Militar.
Consabido que uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois, não há como negar que esse, ao
buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e todas as suas
consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio, são os precedentes desta Corte Castrense: Apelação nº 150-
50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017; Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF,
Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP,
Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
No mesmo sentido, em consonância com o entendimento delineado por este Tribunal Superior, a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, por meio de Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre
Concesi (evento 6), assentou, in vebis:
"[...] não há que se falar em desproporcionalidade na sanção prevista no art. 290 do
CPM. Com efeito, a reprimenda inserida nesse dispositivo se justifica, seja pelo maior grau de
periculosidade do ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da organização militar -
detentora de armas, equipamentos e artefatos de grande poder ofensivo -, seja pela relação
especial de sujeição ao ente estatal que orienta a vida dos integrantes da caserna.
Induvidosamente, a conduta delituosa em testilha provoca consequências deletérias
para a hierarquia e disciplina da corporação e para o próprio conceito social das
Forças Armadas, instituições com sede constitucional estabelecidas para, entre outras
finalidades, promover a
salvaguarda da ordem democrática, responsáveis pela segurança das instituições.
Ademais, a questão de que se trata nos presentes autos é de sobejo conhecimento
dessa Augusta Corte Castrense, sendo o crime tipificado no art. 290 do CPM, aquele
que, seguramente, é atualmente o de maior incidência nos feitos que tramitam

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
perante esta Justiça Especializada, estando a merecer, inclusive, particular atenção
das autoridades militares pelo grave efeito lesivo que tal tipo de conduta importa
em relação à disciplina militar.
Com efeito, no âmbito desse eg. Superior Tribunal Militar, há farta jurisprudência acerca do
delito em questão, da qual se traz, a título exemplificativo, o seguinte precedente, no qual são
afastadas diversas
das teses apresentadas pelos Apelantes, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 290 DO
CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA.
TUTELA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES E DA HIERARQUIA E DISCIPLINA.
EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Os depoimentos, firmes e harmônicos, das testemunhas presenciais não deixam
dúvida que o Apelante estava portando a substância ilícita no interior do banheiro da
Guarda do aquartelamento.
A não confecção do Termo de Apreensão da substância constitui mera irregularidade,
não havendo, no caso, qualquer dúvida ou elemento capaz de macular a idoneidade
da cadeia de custódia.
A ausência de indicação expressa do princípio ativo 'THC', no laudo pericial, não
fragiliza a materialidade delitiva.
O dolo e o conhecimento da ilicitude restaram inequívocos, eis que o Agente tentou
ocultar a posse do entorpecente, jogando-o dentro do vaso sanitário, ao passo que
manteve o restante da droga escondida no bolso da gandola, na tentativa de evitar o
flagrante.
Não obstante tratar-se de crime de perigo abstrato, o delito previsto no art.
290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal
de 1988 que, diante das especificidades das Instituições Castrenses, confere
ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens
jurídicos de maior relevância, não havendo que se falar em ofensa aos
princípios da Ofensividade ou da Lesividade.
Além de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como foco a tutela
das Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também, a
proteção aos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina.
O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em local sob administração militar, independentemente do efetivo uso,
caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens
jurídicos tutelados pelo direito penal castrense, sendo uníssono o entendimento desta
Corte pela não incidência do princípio da insignificância em crimes dessa natureza. In
casu, a lesão aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense mostra-se
potencializada, eis que o Agente se encontrava de serviço de Guarda ao Quartel.
Permanece firme e inalterado o entendimento desta Corte, segundo o qual é inviável a
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Castrense, mesmo
após as alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017. Consoante a jurisprudência do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
Supremo Tribunal Federal, o art. 290, caput, do Código Penal Militar, não contraria o
princípio da proporcionalidade. Apelação desprovida. Decisão por maioria." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000214-44.2021.7.00.0000. Relator (a) para o Acórdão:
Ministro (a) Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de
Publicação: 1/6/2021). (Grifos nossos.)
Sobre a possibilidade de aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput,
da Lei nº 11.343/2006, e de cabimento de substituição das penas por sanções restritivas de
direitos previstas no art. 44 do CP, não há respaldo legal no ordenamento jurídico castrense apto a
autorizar o pleito defensivo.
Convém pontuar que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, tampouco pela
Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista no art. 9º do CPM,
ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na legislação penal, quando praticados nas
situações previstas em seus incisos II e III do Diploma Penal castrense.
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense em detrimento da legislação
comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, o enunciado de nº 14 da Súmula do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.
Corroborando, colaciono entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO.
MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado
portando substância entorpecente no bolso da manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de
extinção do processo por bis in idem, em conformidade com reiteradas decisões desta Corte
quanto à autonomia das instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se,
igualmente, a preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com
fundamento na entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em decorrência da
especialidade da legislação castrense. Unânime. Autoria e materialidade amplamente
demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos Laudos Periciais constantes
dos autos. O crime foi praticado no interior do aquartelamento, não se aplicando o princípio da
insignificância, independentemente da quantidade apreendida, máxime pelos riscos que o
militar sob o efeito da droga pode causar a si e aos outros, considerando que, via de regra,
manuseiam armas de poder letal. Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e
ratificado pelo STF. Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Apelação nº
7000224-93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/9/2018) (Grifo nosso).
Para além, os crimes e os atos judiciais praticados na Justiça Militar Federal devem ser regidos pelas normas do
Código Penal e do Código de Processo Penal Especiais, não havendo possibilidade jurídica de promover-se,
conforme o caso sub judice, a mescla dos subsistemas penais e processuais comuns e militares.
Não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao acusado. Há de ser reverenciada a legislação pertinente e, somente em caso de omissão, faculta-
se a aplicação de sistema diverso.
Assim é que a aplicação dos normativos penais ordinários e das legislações extravagantes nas condutas que se
enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do CPM, somente se justificariam diante da omissão na legislação penal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
castrense, a teor da ampliação da Lei nº 13.491/2017 nas hipóteses dos inovadores crimes militares por
extensão.
E mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma que é composta por diretrizes
e princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se
estruturam as Forças Armadas.
Exatamente por essa razão é que a especialidade da legislação penal castrense não permite o cabimento de
substituição das penas privativas de liberdade por sanções alternativas previstas no Código Penal comum
(penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP), sob pena de incorrer-se em hibridismo normativo, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Quanto à alegada incompatibilidade entre o art. 290 do CPM e o princípio da proporcionalidade,
em virtude de ausência da diferenciação entre o traficante e o usuário, não assiste razão à Defesa.
Deveras, a norma castrense não traz, em suas elementares, a caracterização de ambas as figuras, todavia, o
magistrado, quando da análise do caso in concreto, valora a conduta, de maneira a aplicar a sanção penal
correspondente de forma proporcional.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. Tendo em vista que a conduta prevista no
artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e ofende,
frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Nesse sentido, oportuna é a transcrição das lições de Jorge Cesar de Assis, in verbis:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele ocorre em
lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de posse
ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga, ou seja,
aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Ademais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa, visto o acesso dos militares aos
materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a reprimenda penal. Nesse sentido, pontua
jurisprudência do Pretório Excelso, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional das
Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da
caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina
mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios
e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente
constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da
disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia
ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de
"relações de intrínseca subordinação. 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o
regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na
Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...) 7. Ordem
denegada.". (HC nº. 107688, Relator (a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de
19/12/2011.) (Grifo nosso.)
Ainda que compartilhe da preocupação acerca da problemática da delinquência juvenil e de todos os efeitos
negativos, tanto para os próprios acusados, quanto para a sociedade em si, vislumbro que as condutas
perpetradas condizem com as elementares do tipo penal em comento.
Repiso que, caso demonstrada a autoria e a materialidade, a imposição da sanção cominada no dispositivo
legal ao caso sub judice não macularia a proporcionalidade. Consigno que, ao considerar as peculiaridades
inerentes do caso concreto, o Conselho a quo ponderou corretamente no que se refere à necessidade e à
adequação da sanção aplicada aos recorrentes.
Verifico, ainda, ser inconcebível a desclassificação do delito cometido pelos réus da figura típica do art. 290
para os delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM, tendo em vista que o agir
de ambos os agentes se subsumiu com perfeição à norma incriminadora. Não há que se falar em
desclassificação, por mais que, em respeito ao princípio da proporcionalidade, as sanções cominadas nas
últimas hipóteses sejam mais brandas, uma vez que o crime cometido pelo ex-Soldados LUÍS FILIPY DE MELO
GARCIA e LUÍS INÁCIO MACHADO está capitulado de forma clarividente no delito alhures a eles imputado.
No que se refere à absolvição dos agentes diante das circunstâncias do caso concreto, não
merece acolhida a tese defensiva.
A DPU aventou a absolvição dos agentes, em virtude de ter sido com eles encontrado apenas 6,26g (seis
gramas e vinte e seis centigramas) da substância entorpecente, porquanto eles seriam apenas usuários, não
apresentando perigo à incolumidade pública ou à saúde da tropa.
Porém, eles foram flagrados na posse e na guarda da substância entorpecente, em lugar sujeito a
administração militar, enquanto estavam de serviço na 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada,
em Dom Pedrito/RS.
Ora, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças Armadas (FFAA) no que tange à
disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são instruídos
acerca de sua ilegalidade e revistas rotineiras são promovidas nas Organizações Militares.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna que, mesmo assim, não
pauta seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM, no mínimo, assume o
risco de produzir o resultado previsto no tipo penal. Com efeito, cristalina a presença dos elementos cognitivo e
volitivo essenciais à configuração do dolo, in casu.
Observo que, independentemente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte de maconha é ilegal,
portanto, o álibi dos sujeitos ativos de serem meros usuários, não afasta o elemento subjetivo da conduta.
A propósito, cito precedente do STM, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
INCONVENCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas mediante a confissão do agente,
quando de seu interrogatório judicial, e pelo Laudo Pericial Definitivo que confirmou, no
material examinado, a presença do componente Tetrahidrocanabinol (THC). Conquanto ambas
as Convenções de Nova Iorque e de Viena visem distinguir o tratamento dispensado ao usuário

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d161b156
e ao traficante de drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria. Logo, o
regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais. Ainda que se
esteja diante de mínima quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância é
inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em área militar pode acarretar
gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em risco a sociedade como um
todo. O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de interrogatório do
apelante quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e
consciente do acusado em portar/guardar substância entorpecente em área sob administração
militar. Não se pode comparar o usuário de drogas dentro da caserna com o usuário
comum, sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever inestimável que é
imposto àquele na prestação de seu serviço à pátria. Por consequência a Lei n°
11.343/2006 não incide no presente caso. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.".
(Apelação nº 7000218-81.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira. Data de Julgamento: 24/6/2021. Data de Publicação: 1/7/2021.) (Grifo nosso.)
Por fim, afirma a Defesa que, em relação ao réu LUÍS FILIPY DE MELO GARCIA, a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, na fração de 6 (seis) meses de reclusão, fundamentada tão somente
no "modo de execução do crime", foi descabida e desproporcional, haja vista tratar-se de réu
primário, com bons antecedentes e de boa conduta social.
Nesse ponto, o decreto apenatório igualmente não merece reparo.
A circunstância em que se deram os fatos demonstra que LUÍS FILIPY não só ingressou com a substância
entorpecente na Organização Militar, como forneceu ao corréu LUÍS INÁCIO.
Em consequência, mostra-se necessária a aplicação da pena-base no patamar superior ao mínimo legal, com
fulcro no "modo de execução do crime", tendo em vista as implicações práticas no caso concreto, bem como as
possíveis consequências danosas produzidas pelo efetivo fornecimento da droga ao colega de farda.
Atualmente, a tendência jurisprudencial e doutrinária (e nesse sentido já votei por diversas vezes) é pela
adoção do critério que estabelece uma quantidade ideal - proporcional e razoável - de valoração para cada
circunstância judicial desfavorável analisada pelo magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Isso porque
tanto o Código Penal comum como também o Código Penal Militar preveem a existência de 8 (oito)
circunstâncias judiciais, com igual preponderância, em regra, entre elas. E o ponto de partida, então, não
será o termo médio, e sim o mínimo previsto em abstrato para o tipo.
O delito de posse ou uso de entorpecente prevê uma pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos. O intervalo de sanção
estabelecido pelo legislador, portanto, é de 4 (quatro) anos, que são correspondentes a 48 (quarenta e oito)
meses.
Dividindo-se o intervalo de pena pelo número de circunstâncias judiciais previstas no Código Penal Militar, tem-
se o incremento de 6 (seis) meses por circunstância judicial negativa.
Faz-se mister destacar que não há que se falar em qualquer violação à Constituição Federal, em específico no
que se refere aos arts. 1°, inciso III, e 5°, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV.
Ante o exposto, voto pelo não provimento do Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.